Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-59.2016.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002484-59.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO - CPF: 306.273.891-04 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), IVANILDA VIEIRA TROVO - CPF: 909.984.211-20 (APELANTE), SERGINO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO - CPF: 800.677.431-53 (APELADO), KAUANY FLORENTINO PONTES - CPF: 405.056.288-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PARCERIA PARA ENGORDA DE BOVINOS – AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO EM MAIOR EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não demonstrada a amortização do débito em maior extensão do que a reconhecida pela sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para reconhecer os pagamentos parciais de R$5.000,00 e R$22.542,00, reduzir a multa contratual de 20% para 10%. Ante à sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes aduzem que o contrato de parceria para engorda de bovinos é inexigível seja porque não assinado por duas testemunhas seja por ausência de liquidez, já que não especifica valores e datas de adimplemento.

Afirmam que há excesso de execução porque não há previsão contratual de pagamento com cotação em “arroba/dia”. E mais, que entregaram ao apelado um bem avaliado em R$166.875,00, pagaram outros R$55.625,00, de modo que restam apenas R$111.250,00 a serem adimplidos.

Reiteram que há prova suficiente dessas amortizações, que a cláusula penal permanece exorbitante, devendo ser reduzida de 10% para 2%, e que o apelado é litigante de má-fé.

Pugnam pela reforma da sentença e atribuição dos ônus da sucumbência integralmente à parte contrária.

Contrarrazões apresentadas (ID nº.
92346968
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A tese de ausência de chancela do contrato por duas testemunhas (art. 784, inciso III, do CPC) não foi apresentada em primeira instância, o que inviabiliza o seu conhecimento aqui por implicar em ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A inadimplência dos apelantes é fato incontroverso visto que buscaram justificar o descumprimento de suas obrigações contratuais com a crise agrária pela qual a região do Araguaia teria passado. Logo, é descabida a tese de iliquidez do título simplesmente porque ele não indicaria quais valores deveriam ter sido pagos e quando.

Tanto a obrigação está delimitada que os devedores apontam claramente as quantias que teriam sido amortizadas e a que está pendente de pagamento. E, sendo o contrato inteiramente regido pela arroba bovina é natural que essa unidade de medida sirva como parâmetro de cálculo do
quantum debeatur
.

Ao reiterar que a colheitadeira de R$166.875,00 foi dada em pagamento ao credor e que quitou contas pessoais destes os apelantes nada mais fazem do que opor resistência inócua às bases da sentença.

Isso porque, como ressaltado pelo
decisum
, nem a prova documental nem a testemunhal foi capaz de vincular esses dois fatos especificamente ao contrato de parceria para a engorda de bovinos.

Ficou evidenciado nos autos, por outro lado, que além desse ajuste as partes detinham variados negócios jurídicos em curso. Logo, é inviável acolher aqui a pretensão ampliação do abatimento da dívida se não está demonstrado nos autos (art. 373, inciso II, do CPC) que essa máquina agrícola e os pagamentos se destinavam ao adimplemento parcial.

A excessividade da cláusula penal já foi reconhecida, não tendo os devedores apresentado justo motivo para a arguida redução mais expressiva.

Como visto acima, por carência de provas, não é viável aumentar aqui a extensão em que reconhecido o cumprimento parcial da obrigação pelos apelantes, o que igualmente impede a minoração da multa contratual de 10% para 2%.

Nenhuma omissão dolosa foi evidenciada nos autos, o que não permite concluir que
a postura processual do apelado se enquadra
em uma das situações descritas no art. 80 do CPC
.

Ademais,
sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé
(STJ, REsp nº. 220.162/ES).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado
. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1665840/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA/STJ, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...)
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ
DA SEGURADORA –
FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS
HIPÓTESES
DO
ART
.
80
DO
CPC
- ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA
(...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
A condenação em
litigância
de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no
art
.
80
do
CPC
. (...)
(AI n°. 1006790-59.2018.8.11.0037, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, DJE de 26/10/2020, sem grifos no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes de 50% para 70% sobre 10% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021